Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714058-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ALVES DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: RONALDO MACIEL ROSAS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o requerimento de expedição de alvará de levantamento formulado pelo advogado da inventariante, ora agravante. O agravante alega que requereu o pagamento de honorários advocatícios contratuais por se tratar de despesa contraída pelo espólio. Afirma que teria preferência sobre as demais despesas contraídas no curso do inventário em razão da sua natureza alimentar. Cita o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou a reserva de patrimônio no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em favor do Banco do Brasil S.A. e notificou a inventariante para apresentar esboço de partilha. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu que o processo encontra-se maduro para a expedição de formal de partilha, mas contrariou o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Entende que o Juízo de Primeiro Grau atestou a regularidade jurídica do processo quanto aos direitos e deveres da inventariante e dos credores, salvo o pagamento dos honorários advocatícios contratuais em seu favor. Avalia que a decisão agravada também deve ser reformada por infringência do princípio da cooperação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder a expedição de alvará judicial para levantamento de honorários advocatícios contratuais, conforme disposições contidas no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57688217 e 57688218). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Não se verifica dano de gravidade ou de difícil reparação a ser suportado pelo agravante. Embora os honorários advocatícios possuam caráter alimentar, não se mostra possível reconhecer a alegada urgência, pois não há risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator